Tribunal: TJBA
Processo: 8004089-17.2020.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8004089-17.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

AUTOR: MUNICIPIO DE MIRANTE

Advogado(s)
:
JOAO LOPES DE OLIVEIRA, JULIO TACIO ANDRADE LOPES DE OLIVEIRA

RÉU: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AÇÃO ORDINÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE MIRANTE. RECURSOS MINERAIS. PETRÓLEO. GÁS. EXTRAÇÃO. EXPLORAÇÃO. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA. ESTADO. RECEBIMENTO. MUNICÍPIOS. COTA-PARTE. LEI N.º 7.990/89. CRITÉRIOS DE REPASSE. VIGÊNCIA.
ROYALTIES
. DIREITO. REQUISITO SUBJETIVO. COMPROVAÇÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AÇÃO. PROCEDÊNCIA.

1. O Estado deve transferir aos Municípios parcela da compensação financeira que lhe é atribuída em decorrência da exploração de óleo bruto, do xisto betuminoso e do gás extraído no território, estando preservados os critérios de repasse dos
royalties
previstos na Lei n.º 7.990/89.

2. O direito do Município ao repasse de cota-parte da referida compensação pressupõe a sua participação direta ou a exposição do seu território aos efeitos ou impactos da atividade extrativa dos recursos minerais, sendo tal direito estendido aos Municípios confrontantes ou que guardam certa proximidade da área explorada e que enseja o crédito dos
royalties
. Precedentes do STJ e do TJBA.

3. Constatado que o Acionante é produtor e partícipe da mencionada atividade extrativa, imperiosa é a procedência da ação, para declarar que tem direito ao repasse da compensação financeira postulada na exordial e condenar o Réu a proceder os repasses vincendos devidos e a pagar os que ainda não foram efetuados nos cinco anos que precedem ao ajuizamento da ação.

4. Precedentes do TJ/BA.

Ação procedente
.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Ação Ordinária n.º
8004089-17.2020.8.05.0000
,
em que figura como
Autor o Município de Madre de Mirante
e, como Réu, o Estado da Bahia,

ACORDAM os Desembargadores componentes do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
J
ULGAR PROCEDENTE
a ação, conforme voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2022.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11